Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729249-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001, movido por LACERDA – SOCIEDAE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em seu desfavor, deferiu o pedido de pesquisa de valores na forma reiterada pelo sistema SISBAJUD, determinou a restrição de circulação sobre o veículo JEEP/COMPASS NIGHT EGL D, 2017/2018, placa PBF9330, e a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público. Nas razões (ID 28931854), sustenta a ocorrência de confusão processual, pois o magistrado, em decisão pretérita, deferiu a penhora somente sobre 50% dos direitos aquisitivos do veículo, tendo-o nomeado como fiel depositário do bem. Posteriormente, determinou a remoção do veículo ao depósito público. Informa não ser proprietário do veículo penhorado, o qual pertence à sua companheira, Patrícia Roriz Couto, terceira estranha à lide. Aduz existir entre o casal escritura pública na qual estabelece o regime de separação total de bens presentes à época e futuros. Alega ter sido o bem adquirido após a realização da escritura pública, logo, inviável a penhora do automóvel de propriedade de sua companheira. Assevera, ainda, ser o veículo um bem indivisível, não podendo ser “partido ao meio” para que seja levado a leilão ou adjudicado, pois os outros 50% continuarão pertencendo à proprietária. Subsidiariamente, defende que, caso mantida a penhora, seja a proprietária nomeada como fiel depositária do bem. Alega ser indevida a realização de penhora via SISBAJUD, pois a última pesquisa foi realizada em maio/2021 e o agravado não comprovou mudança na situação econômica do agravante para reiteração da diligência. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora, avaliação e remoção do veículo de propriedade de Patrícia Roriz Couto para o depósito público e a realização de pesquisa reiterada nas contas bancárias do agravante. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 28931858). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca o efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão que deferiu o pedido de pesquisa de valores na forma reiterada pelo sistema SISBAJUD em suas contas bancárias, determinou a restrição de circulação sobre o veículo JEEP/COMPASS NIGHT EGL D, 2017/2018, placa PBF9330, e a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, constato a urgência do pleito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o veículo penhorado é de propriedade de Patrícia Roriz Couto (ID 101739308). Conforme escritura pública declaratória de união estável firmada em 19/05/2015 pelo agravante e pela Sra. Patrícia, foi acordado que a situação patrimonial dos conviventes é a de separação de bens, tanto os que possuíam à época da celebração do termo, quanto aqueles adquiridos na vigência da união (ID 95273252). Consigne-se, ainda, que o veículo foi adquirido após a escritura pública de união estável, haja vista ser do ano 2017, modelo 2018. Já a dívida do executado é proveniente de contrato de consultoria e assessoria jurídica destinada a promover defesa em seus interesses, cujo início se deu em 10/03/2019. Dessa forma, entendo que a análise acerca da possibilidade de penhora do veículo de propriedade da companheira do agravante, terceira estranha à lide, requer aprofundamento, sendo prudente sobretudo que se obste a remoção do veículo ao depósito público. Por outro lado, no tocante à reiteração de diligência no sistema SISBAJUD, esta Corte tem entendido que se deve analisar cada caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Sendo a ferramenta um mecanismo para auxiliar o credor a ter seu crédito satisfeito e, havendo o magistrado considerado possível a utilização do sistema, não verifico óbice ao deferimento do pedido do exequente/agravado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo apenas para obstar a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo acima descrito. Comunique-se ao juízo da causa com urgência. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator